Tribunal: STF
Processo: ARE 1542580
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS/ST. Base de cálculo presumida inferior à efetiva. Complementação. Possibilidade.



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal pela possibilidade de complementação do ICMS-ST diante da diferença apurada entre a base de cálculo presumida e real.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.